Tribunal: TJDFT
Processo: 0733032-03.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. FRAUDE PRATICADA POR ESTELIONATÁRIOS. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. TEMA PACIFICADO PELA SÚMULA 28 DA TUJ. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Insurge-se o réu contra a sentença proferida pelo 6o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou procedentes os pedidos iniciais para: “condenar o réu a pagar à autora e R$ 30.532,06 (trinta mil, quinhentos e trinta e dois reais e seis centavos) a título de indenização por danos materiais, acrescido de correção monetária pelo INPC desde a propositura da ação e de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Condeno ainda o réu a pagar à parte autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de compensação pelos danos morais sofridos, a ser corrigido da data da prolação da sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.”.

3. Suscita preliminares de: a) inexistência de pressupostos legais, evidenciada a improcedência do meritum causae; e b) ilegitimidade passiva ad causam. No mérito, requer afastamento da condenação ao argumento de culpa exclusiva da vítima e de terceiro; ausência de situação que demonstre responsabilidade do recorrente ou que permita denotar falha na prestação de serviços, ou que tenha agido em desconformidade com a lei e regulamentações de contratação bancária. Cita precedente do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a instituição financeira não responde por eventuais transações feitas com cartão e senha do titular. Requer a reforma da sentença.

4. A recorrida, em contrarrazões, esclarece que apresentou todas as provas ao Juízo a quo. Comprovando a relação de consumo entre as partes, sendo que o recorrente é que deveria ter comprovado que não existe nexo de causalidade do fato e do dano sofrido pela recorrida. A responsabilidade da recorrente perante a recorrida é objetiva, uma vez demonstrada a condição de hipossuficiente pela lesão sofrida e a omissão do recorrente. O ato causador do dano se revestiu no descaso total do recorrente com o dever de gerir e vigiar as movimentações estranhas na conta da recorrida. Esclarece que vem sofrendo represálias do recorrente, afirma que não tem mais direito ao cheque especial. Sendo que a gerente ao responder o questionamento da recorrida, informou que, “como a cliente está movendo processo judicial contra o BRB, foram retirados todos os seus benefícios bancários, quais sejam: cheque especial, crédito consignado, crédito pessoal, antecipação de 13o salário, antecipação de férias, antecipação de salário e antecipação de parcelas”, ou seja, o recorrente vem adotando atitudes deploráveis para punir e reprimir a recorrida. Requer a majoração dos danos morais e a manutenção da sentença nos demais itens.

5. O interesse de agir fundamenta-se na necessidade/utilidade da prestação jurisdicional e adequação da via eleita para resolução do conflito. No caso, há interesse de agir da recorrida que buscou através da tutela jurisdicional a solução de conflito junto à instituição financeira recorrente. Preliminar Rejeitada.

6. Não obstante o recorrente alegue que as transações se deram por terceiro fraudador, é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda tendo em vista que é a instituição financeira responsável pela segurança dos dados do cliente e dos cartões envolvidos na fraude. Preliminar Rejeitada.

7. A recorrida, é uma senhora de 60 anos e no dia 10/02/2021 recebeu uma ligação telefônica do número 4003-4004, número oficial da Central de Atendimento do BRBCARD, no telefone fixo, informando sobre uma compra realizada no seu cartão de crédito no valor de R$ 2.350,00 (dois mil e trezentos e cinquenta reais). O suposto funcionário, ao ser informado que não foi a recorrida que realizou a referida compra, orientou para que entrasse em contato com o número institucional para cancelamento da compra. Ao ligar para a central de atendimento, a chamada foi desviada pelos estelionatários e a recorrida, acreditando estar falando com o banco, foi atendida por uma suposta funcionária que orientou a recorrida a fazer uma carta de próprio punho a solicitar o estorno da compra realizada no Carrefour e a raspar o código de segurança de seu cartão. Solicitou que a recorrida colocasse seu cartão e a carta redigida dentro de um envelope e a entregá-lo ao funcionário do recorrente (BRB) iria até a sua residência, pois seria necessária a execução de perícia junto à Polícia Civil do DF a fim de averiguar se foi realizada a clonagem do seu cartão. O suposto funcionário do recorrente (BRB) compareceu na portaria da residência da recorrida com crachá do banco e confirmou que a clonagem do cartão seria averiguada pelo banco e pela Polícia Civil. Após, cerca de duas horas, a recorrida percebeu que seu telefone foi bloqueado, pois não efetuava e nem recebia ligações. Ao acessar seu extrato bancário, por meio do aplicativo do Banco, percebeu várias movimentações financeiras indevidas.

8. Foram juntados boletim de ocorrência policial, ID 29759003, fatura de telefone demonstrando que as ligações foram realizadas para o telefone institucional do Banco de Brasília, ID 29759004, extratos bancários e demonstrativo de cartão de crédito apontando inúmeras operações em um curto intervalo de tempo, ID ́s 29758995 a 29759002.

9. É inquestionável que situação narrada nos autos se trata de golpe engenhoso e complexo comumente conhecido por “golpe do motoboy”, onde estelionatários, munidos dos dados pessoais de clientes de instituições financeiras ligam para o telefone residencial das vítimas (comumente idosas) e se passam por funcionários do banco. Sob pretexto de informá-los quanto a suposta compra fraudulenta os orientam a entrar em contato com o telefone institucional do banco. Ao ligar para o telefone indicado no verso do cartão, o cliente tem sua ligação desviada, e como acredita estar em contato com a instituição financeira, digita todos os dados pessoais normalmente exigidos nesse tipo de ligação, inclusive senha do cartão. O atendente orienta o cliente a fazer uma declaração de próprio punho para impugnar a cobrança e a entregar os cartões para análise e o consumidor, acreditando estar tomando todas as medidas para cessar a fraude, entrega os cartões e somente um tempo depois constata ter sido vítima de golpe e se dá conta de que sofreu imenso prejuízo material.

10. Este tema, alvo de divergências jurisprudenciais entre as Turmas Recursais do TJDFT, foi pacificado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 0701855-69.2020.8.07.9000, que resultou na fixação do enunciado de Súmula 28 com a seguinte tese: “As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras.”

11. Embora a instituição financeira alegue jamais solicitar aos seus clientes a entrega de cartão e senha pessoal, que tenha incorrido em falha na prestação de serviços ou agido em desconformidade com a lei e regulamentações bancárias, não fornece a segurança adequada em suas transações, pois realiza o mesmo tipo de serviço praticado pelos golpistas o que incute no consumidor a expectativa de estar tratando diretamente com a instituição financeira.

12. Ressalte-se, no caso, o banco, ora recorrente, também não se desincumbiu do ônus de demonstrar que todas as transações foram realizadas mediante impostação de cartão e digitação de senha, do mesmo modo, não comprovou que as transações volumosas e em curto período de tempo eram compatíveis com o perfil da cliente, ora recorrida. Pois é evidente que um correntista seria incapaz de realizar inúmeras transações em um curto período de tempo em diferentes estabelecimentos.

13. Deste modo, a instituição financeira, recorrente, deve responder de forma objetiva pelos danos materiais causados à recorrida. (art. 14 do CDC).

14. Quanto aos danos morais, além de não se vislumbrar efeitos negativos à personalidade da autora, eis que não houve sua inclusão em cadastros de inadimplentes, ou algo semelhante, o fato originário dos dissabores vivenciados foi a conduta fraudulenta de terceiros, da qual o banco recorrido também foi vítima. Assim, não há fundamento fático a justificar a reparação por danos morais.

15. Em relação às represálias que a recorrida afirma está sendo vítima, esclareço que o Banco poderá cancelar crédito ou benfeitorias, de quem quer que seja, desde que mediante prévio aviso. Sendo que este tópico não foi objeto do presente feito.

16. Recurso CONHECIDO. Preliminares Rejeitadas. PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada tão-somente para excluir a condenação por danos morais, mantida em seus demais termos.

17. Custas recolhidas. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios ante a inexistência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.